Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.021 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas diante da ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas. Requer, ainda, que a pena-base seja fixada no mínimo legal ou que o aumento por cada circunstância valorada negativamente ocorra na fração de 1/6 a partir da pena mínima em abstrato. Por fim, pede a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se as buscas observaram os ditames legais; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) se a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente foi fundamentada de forma idônea (iv) readequação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de nulidade por ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi submetida a apreciação ao juiz de origem. Precedentes.
5. Na hipótese, as buscas foram realizadas com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, sendo legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas.
6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
7. A valoração negativa da culpabilidade fundamentada em condenações pretéritas vai de encontro ao Tema Repetitivo 1.077, do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu a tese no sentido de que condenações anteriores não consideradas para caracterizar reincidência, só podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena para fins de antecedentes criminais.
8. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
9. Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2028959, 0749008-90.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
Acórdão 2007042, 0710937-07.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.
Acórdão 1975585, 0712488-68.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
Acórdão 1980849, 0725817-55.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2026255, 0740678-07.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.
Acórdão 1999206, 0718331-48.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.